Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-30.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-30.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDALICE DO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA ACOLHER SUBSTANCIALMENTE AS TESES DO APELANTE. REITERAÇÃO DA MATÉRIA EM QUE SE TEVE ÊXITO À GUISA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questões já decidida pelo Tribunal no que tange a todos os aspectos suscitados nos embargos.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a tese de impossibilidade de vinculação dos reajustes a índices inflacionários, afastando a aplicação do art. 96-A da Lei Orgânica Municipal tanto em observância aos Temas 19 e 624 do STF como para reconhecer a prevalência das leis municipais de reajustes expressos invocadas pelo embargante, ficando a condenação remanescente limitada estritamente à aplicação dos percentuais e datas de início dos efeitos previstos nas próprias leis suscitadas pelo Município embargante, tendo sido ainda expressamente afastada qualquer condenação a reflexos futuros ou obrigação de implementação em folha, em favor do embargante.

3. A fixação de honorários advocatícios seguiu o regramento do art. 85, § 4º, II, do CPC, critério de observância obrigatória diante da natureza ilíquida da condenação imposta à Fazenda Pública, o que afasta a aplicação subsidiária da equidade prevista no § 8º do citado dispositivo.
4. O inconformismo da parte com a fundamentação que lhe foi substancialmente favorável no mérito, ou o prequestionamento sem a demonstração de vício real, não ensejam acolhimento de aclaratórios.

5. Embargos de Declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação cível nº
8000356-30.2022.8.05.0014
, em que é embargante
MUNICÍPIO DE ARACI
e embargado
IDALICE DO NASCIMENTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator